Tribunal: TJMT
Processo: 1021268-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021268-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração, Assembléia, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II - CNPJ: 36.910.347/0001-19 (AGRAVANTE), THIAGO LUIS VILANOVA MOCKER - CPF: 050.636.351-13 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES DO REQUERIDO AGRAVADO – NECESSIDADE DE REALIZAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM PARA RESOLVER QUESTÕES QUE PRECEDEM A O PEDIDO DE BLOQUEIO E QUE PODEM INFLUENCIAR NO DIREITO INVOCADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A existência de dúvidas sobre questões que irradiam efeitos diretamente no direito invocado, cuja solução desafia a instrução probatória, possibilita o indeferimento, a princípio, da tutela de urgência e sua análise para fase mais oportuna.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II

AGRAVADO: THIAGO LUIS VILANOVA MOCKER

Proc. referência
: Ação de Prestação de Contas n. 1031015-58.2023.8.11.0041 - 10a Vara cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Ipiranga Secção II de decisão que na Ação de Prestação de Conta movida em desfavor de Thiago Luís Vilanova Mocker,
indeferiu
o pedido de bloqueio das contas bancárias do requerido, ora agravado.

O agravante sustenta, em síntese, que o agravado foi seu representante legal, na qualidade de síndico, do período de 06.05.2021 até 05.06.2023, data essa da sua renúncia, porém, apesar de ter sido cobrado várias vezes, jamais prestou contas sobre os débitos junto às concessionárias de água e de energia e protestos feitos em Cartórios.

Alega que há indícios de desvios de valores da conta bancário do condomínio para a conta particular do agravado, o que foi verificado por meio de transferências em montantes que destoam em muito do valor que deveria ter recebido pelo ex-síndico.

Aduz que a falta de responsabilidade do agravado em cumprir com os acordos de parcelamento de dívidas juntos às concessionárias de energia e de água originou débitos de elevada monta, além dos protestos e processos trabalhistas em seu desfavor.

Afirma ainda que o agravado realizou transferências para terceiros, incluindo empresas e pessoas físicas, no montante de R$1.188.632,97 (um milhão, cento e oitenta e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), jamais prestou contas.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para que seja realizado o bloqueio nas contas bancárias do agravado (
R$1.349.487,22)
. No mérito, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada.

O
pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada

foi indeferido (id. 182629709).

Na contraminuta, id. 191573188, o requerido agravado rebate as alegações postas nas razões do Agravo e defende a extinção, sem resolução do mérito da Ação de Prestação e Cotas, ao argumento de não ser possível buscar indenização pela via ora eleita. Também defende a inépcia da petição inicial e a falta de interesse de agir.

Também impugna o valor da causa e sustenta ausência e pretensão resistida.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste

Agravo de instrumento
interposto por Condomínio Residencial Ipiranga Secção II
é saber se é caso de reforma da decisão que na

Ação de Prestação de Conta
movida em desfavor de Thiago Luís Vilanova Mocker
indeferiu
o pedido de bloqueio das contas bancárias do requerido aqui agravado
.

O agravante pretende antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para que seja realizado o bloqueio nas contas bancárias do agravado até o limite de R$1.349.487,22, pedido este indeferido na origem.

Em que pese as alegações postas nas razões deste Agravo, tem-se que razão socorre à decisão impugnada ao indeferir o pedido de tutela de urgência c0nsistente no bloqueio de ativos financeiros do requerido aqui agravado, porquanto trata-se de situação que desafia a instauração do contraditório.

Se por um lado o autor aqui agravante Condomínio Residencial Ipiranga Secção II alega que o requerido aqui agravado

Thiago Luís Vilanova Mocker, na qualidade de sindico pelo período de 6.5.2021 a 5.6.2023, quando renunciou ao cargo, não prestou contas da administração e que
há indícios de desvios de valores da conta bancário do condomínio para a conta particular do agravado, inclusive, transferência para terceiros no montante de R$1.188.632,97 (sem ter prestado contas, por outro lado, o requerido agravado rebate veementemente as alegações e argumenta que não prestou contas porque não foi solicitado a fazê-lo, bem como que eventual pedido seria prontamente atendido, inclusive, que consta tal fato na renúncia que formulou.

Também alega o requerido agrado ter entregue em 1.8.2023 todos os documentos que tinha em seu poder para a devida prestação e contas para a administradora do condomínio.

Alega ainda a falta de prova da alegação e que teria apropriado indevidamente de valores do condomínio que administrou.

Logo, verificada a necessidade de ser feita a instrução, como bem pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora, a fim de resolver as questões que irradiam efeitos diretamente no direito invocado, tem-se por mais razoável que a tutela pretendida pelo autor recorrente seja analisada em fase mais oportuna.

Veja o fragmento da decisão impuganda:

“
Verifica-se não ser possível o atendimento do pedido, nesta fase de cognição sumária
,
VEZ QUE NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA
. Ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, já que afirma na inicial que a parte requerida exerceu a função de síndico de 06.05.2021 à 05.06.2023, e jamais prestou contas do período de sua gestão, mas ajuizou a demanda apenas agora. Diante do exposto, com amparo nos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar formulado pela parte autora.
”.
(grifo próprio e nosso).

Aliás, neste sentido, ou seja, de ser caso de aguardar a instrução probatória exauriente antes de analisar liminar em razão da necessidade de resolver questões que atingem o direito invocado, é a orientação desta e. Câmara, conforme se vê da ementa do Agravo de Instrumento no 1022560-67.2022.811.0000 julgado em 8.3.2023:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – INADIMPLEMENTO E ABANDONO NÃO COMPROVADOS –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO
.

Existindo dúvidas sobre as alegações do réu
quanto ao inadimplemento, e sobre as do autor, a respeito do abandono, deve ser reformada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse,
até a que instrução probatória exauriente esclareça melhor a questão
.”
(grifo próprio e nosso).

Com igual norte, veja a ementa proferida no Agravo de Instrumento no 1024392-38.2022.811.0000 julgado por esta e. Câmara em 1.2.2023:

“AGRAVO – AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
CONSISTENTE NA SUSTAÇÃO E CASSAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DE DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE USUFRUTO –
QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução
para resolver ocorrência de eventuais vícios na doação de imóvel, feita pelos pais ao filho, cujo ato já foi objeto de homologação judicial,
possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência
, consistente na suspensão dos efeitos da referida doação.”
(grifei).

De mais a mais, também não restou verifica a alegada urgência da medida pleiteada pelo autor recorrente, como também registrou a decisão impugnada, cujo outro fragmento também se transcreve:

“
Ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, já que afirma na inicial que a parte requerida exerceu a função de síndico de 06.05.2021 à 05.06.2023, e jamais prestou contas do período de sua gestão, mas ajuizou a demanda apenas agora
. Diante do exposto, com amparo nos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar formulado pela parte autora.
”.
(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e
mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu,
a princípio
, o pedido de

bloqueio das contas bancárias do requerido aqui agravado
por verificar a necessidade da realização da instrução do processo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024